Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-40.2020.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000669-40.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA BRAGA - CPF: 132.747.668-10 (RECORRENTE), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
TERMO INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE
AUXÍLIO-DOENÇA
. EFEITOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE
À

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em regra, o
termo inicial
para a implantação da
aposentadoria
por
invalidez,
concedida na via judicial, é a citação válida, salvo quando houver prévio pedido administrativo (
STJ,
Tema 626, Recurso Repetitivo REsp 1369165/SP) e for precedida do benefício de auxílio
-
doença, ocasiões em que o termo inicial será, respectivamente, do protocolo do pedido administrativo ou
do
dia seguinte
à
cessação do benefício anterior
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)
.
Se houve restabelecimento liminar do benefício de
auxílio-doença
, para que não haja enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), deve ser
sub
traíd
a
do valor total da condenação a quantia percebida durante a vigência da liminar.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000669-40.2020.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES

Recorrido
:
ANDERSON BARBOSA BRAGA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON BARBOSA BRAGA
ajuizou reclamação em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES
. Noticiou que:
possui problemas psiquiátricos grave e é incapaz para exercer suas atividades profissionais. Requereu a concessão da aposentadoria por invalide ou
auxílio-doença
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:

a invalidez
está
devidamente comprovada. Julgou procedentes os pleitos da inicial, condenando a parte requerida conceder a aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia judicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que
o

termo

inicial
do
benefício

não

pode
ser a
partir
da
perícia
, pois
isso

representaria

pagamento

em

duplicidade
,
já
que
o

benefício

foi

deferido

liminarmente
e
este

foi

pago
de forma
ininterrupta
.
Requereu o provimento do recurso para retificar o termo

inicial
do
pagamento
do
benefício

previdenciário
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Termo
inicial
da
aposentadoria

por

invalidez
.

O tema
referente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez
dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está

pacificad
o
no
c.
STJ
(
Tema 626. Recurso Repetitivo REsp 1369165/SP)
:

"A
citação

válida

informa
o
litígio
,
constitui

em
mora
a

autarquia

previdenciária
federal e
deve
ser
considerada

como

termo

inicial
para
a

implantação
da
aposentadoria

por

invalidez

concedida

na
via judicial
quando

ausente
a
prévia

postulação

administrativa
".

Em
regra
, o
termo

inicial
para
a

implantação
da
aposentadoria

por

invalidez

concedida

na
via judicial é a
citação

válida
, salvo
quando

houver

prévio

pedido

administrativo
.

Quan
d
o
a
aposentadoria por invalidez é
precedid
a
do
auxílio-doença
, o termo inicial deve coincidir com o
dia seguinte à cessação do benefício anterior.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na
origem
,
trata
-se de
ação

objetivando
o
restabelecimento
de
auxílio-doença
,
retroativamente
à data do
cancelamento
do
benefício
(19/
dezembro
/2004), com o
pagamento
das
prestações

vencidas
e
vincendas
. Na
sentença
o
pedido

foi

julgado

procedente
. No Tribunal a quo, a
sentença

foi

reformada
. Nesta Corte,
deu
-se
parcial

provimento

ao

recurso
especial, para
fixar
o
termo

inicial
do
benefício
no
dia

seguinte

ao
da
cessação
do
auxílio-doença
,
conforme

determinado

na

sentença
,
respeitada
a
prescrição

quinquenal
. II -
Verifica
-se que
esta
Corte Superior
já

decidiu

acerca
da
questão

atinente

ao

termo

inicial
da
aposentadoria

por

invalidez
,
consignando
o
entendimento

segundo
o qual se
considera

como

sendo
o
dia

seguinte
à
cessação
do
benefício

anteriormente

concedido

ou
do
prévio

requerimento

administrativo
. Quando
inexistentes
ambas as
situações

anteriormente

referidas
, o
termo

inicial
do
pagamento

será
a data da
citação
da
autarquia
.
Sobre
o
assunto
:
AgInt
no
REsp
1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/3/2021,
DJe
15/3/2021 e
REsp
1.471.461/SP, relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
3/4/2018,
DJe
16/4/2018. III -
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

No presente caso, considerando que aposentadoria por invalidez foi precedida do benefício de
auxílio-doença
(ID 241531183/PJe2), o termo inicial deveria ter coincidido exatamente com o dia seguinte à cessão do benefício anterior (15/02/2020, cf. ID 241531191/PJe2).

Todavia
, a
sentença

fixou

como

termo

inicial
a
data
da
emissão
do
laudo

pericial
(21/09/2023, cf. ID 241530776),
razão
pela qual
esta

deve
ser
retificada
.

Considerando
, ainda,
que o benefício de
auxílio-doença

foi
restabelecido liminarmente, para que não haja enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), deve ser
sub
traíd
a
do valor total da condenação a quantia percebida durante a vigência da liminar.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
retificar

a sentença e
: a)
estabelecer
o termo inicial
da aposentadoria por invalidez
, que será

devida
a partir do dia seguinte
à
cessação do
auxílio-doença
(15/02/2020, cf. ID 241531191/PJe2)
;
e
b)
determinar
a
dedu
ção
d
a quantia percebida
a título de auxílio-doença,
durante a vigência da liminar
nestes autos
, do valor total da condenação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024